Tribunal: TJDFT
Processo: 0700839-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES. CONFIGURADOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. FUNDAMENTO. CONCURSO DE PESSOAS. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. ADEQUADA. TERCEIRA FASE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. MANUTENÇÃO.
I - A jurisprudência pátria admite que diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base.
II - A aplicação da majorante do concurso de pessoas exclusivamente para aumento da pena-base e a utilização da causa de aumento relativa ao emprego da arma de fogo na terceira encontra fundamento no art. 68, parágrafo único, do CP.
III - Configurada a multirreincidência, a compensação com a atenuante da confissão deve ser parcial, em atenção aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.
IV - O emprego de arma de fogo é circunstância objetiva que nos termos do art. 30 do CP, se comunica a todos os agentes que aderiram à conduta, ainda que somente um deles tenha utilizado o artefato.
V - Recursos conhecidos e desprovidos.